Tribunal: TJSP
Processo: 1085945-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Incontroversa, nos autos, a falha na prestação do serviço contratado - Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração - Recurso a que se dá parcial provimento.